Tribunal: TJES
Processo: 0012090-71.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012090-71.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO RIBEIRO DE NOVAIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012090-71.2020.8.08.0024

APELANTE: THIAGO RIBEIRO DE NOVAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Impossível acolher o pleito absolutório, se as provas dos autos, notadamente as declarações firmes, coesas e harmônicas dos policiais responsáveis pelo flagrante demonstram que o acusado era um dos responsáveis pela droga apreendida, enquanto sua versão negativa resta isolada e incapaz de induzir dúvida razoável.

2
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012090-71.2020.8.08.0024

APELANTE: THIAGO RIBEIRO DE NOVAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO RIBEIRO DE NOVAIS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Guaçuí (
link
no Id. 4288022, Vol. 02, pp. 169-177), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena total de
0
6
(
seis
) ano
s

e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão
e
500
(
quinhentos
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 11 de agosto de 2020, por volta das 18h30 minutos, na Praça da Vila Rubim, Bairro Vila Rubim, em Vitória, os denunciados Thiago Ribeiro de Novais e Welinton José Arruda Barbosa transportavam e traziam consigo 47 (quarenta e sete) papelotes de cocaína e 95 (noventa e cinco) buchas de maconha, destinados ao tráfico de drogas.

O processo foi suspenso em relação ao réu Welinton José Arruda Barbosa, em razão de estar em local incerto e não sabido (art. 366, do Código de Processo Penal).

Devidamente processado, o réu Thiago Ribeiro de Novais foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 51-57), pelo Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 39) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 01, p. 247), no qual foram constatados os seguintes entorpecentes:

1) 95 buchas de maconha, pesando 194,1 g (cento e noventa e quatro gramas e um decigrama);

2) 47 (quarenta e sete) papelotes de cocaína, com massa total de 24,7 g (vinte e quatro gramas e sete decigramas).

Quanto à
autoria
, observo que os policiais responsáveis pelo flagrante confirmaram os fatos em juízo, relatando que ambos os acusados estavam juntos no local, e se assustaram ao notarem a presença policial, sendo que o corréu Welinton tentava esconder uma sacola contendo as buchas de maconha, enquanto
o acusado Thiago
estava em postura de vigia e
trazia, no bolso da sua bermuda, 47 (quarenta e sete) papelotes de cocaína e R$ 70,00 (setenta reais) em espécie
(Vol. 01, pp. 345; Vol. 02, p. 123). Tais relatos correspondem àqueles prestados no momento do flagrante (Vol. 01, pp. 13-15, 17-19).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

De seu turno, o acusado
negou
os fatos, dizendo que somente portava 03 (três) pedras de crack, um cachimbo, um isqueiro e uma garrafa de cachaça, os quais foram pisoteados e destruídos pelos policiais.

Ocorre que a versão do acusado restou isolada nos autos, sendo incapaz de induzir dúvidas, até porque sequer mencionou, durante a lavratura do flagrante, que os policiais militares teriam destruído tais elementos de prova.

Portanto, apesar do esforço defensivo, não vejo como acolher o pleito absolutório, valendo ressaltar que não houve insurgência quanto à dosimetria, tendo em vista que a pena foi aplicada de forma proporcional e razoável, diante da natureza e da quantidade de drogas, bem como da reincidência do acusado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)